Tribunal: TJMT
Processo: 0008469-41.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO No. 0008469-41.2014.8.11.0041 – CUIABÁ)
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por Marise Maria dos Santos Ferreira, Emerson dos Santos Ferreira e Anderson dos Santos Ferreira em virtude da decisão monocrática proferida no ID 40596469, alegando contradição e omissão.
Assevera que, num determinado momento, foi dito que José Maria Ferreira, vítima do evento, violou as normas de tráfego do local do acidente, uma vez que não deu preferência àquele que já estava circulando por ela, posto que o local não era sinalizado.
E que, mais adiante, constou no julgado que a Avenida 08 de Abril possui duas placas “PARE”; por isso, a preferência era daquele que trafegava na Rua Barão de Melgaço, via na qual se encontrava a vítima do acidente.
Quanto à omissão, sustenta que não foi observado corretamente o teor do depoimento da testemunha ocular Nélio Knihs, o qual é esclarecedor no sentido de que o motorista do veículo de propriedade da Embargada foi o único responsável pelo evento danoso.
As contrarrazões foram apresentadas nos Ids 42347464 e 42479971.
É o relatório. Fundamento.
DECIDO.
Do cotejo das alegações dos Embargantes com o aresto objurgado, verifica-se que não há omissão ou contradição para serem sanadas à luz doa art. 1.022 do CPC.
A toda evidência, é vedada a utilização deste tipo de recurso de forma imponderada, ainda que contenha a nítida pretensão de agregar efeitos infringentes, buscando a modificação do julgado com base na mera insatisfação do resultado do julgamento. Essa é a inteligência do artigo 1.023, § 2.o e artigo 1.024, § 4.o, do mesmo codex.
E mais. Convém lembrar que, de acordo com o CPC vigente, a simples interposição dos Embargos Declaratórios já é suficiente para prequestionar a matéria, “ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade” (art. 1.025, CPC).
A regra acima mencionada consagra, a um só tempo, os chamados Embargos de Declaração prequestionadores, e os usos e costumes do Verbete Sumular n.o 356 do STF que ensejaram a elaboração do “prequestionamento ficto”, isto é, aquele que resulta da mera apresentação de Embargos Declaratórios independentemente de seu acolhimento.
No caso concreto, foi explicado que, em 05/04/2013, as 09h 56min, ocorreu a colisão entre a motocicleta CG Fan 150 placas NJP5224, conduzida pela vítima José Maria Ferreira e a caminhonete de carroceria fechada Hyundai HDB placas NPP 1966 guiada por José Firmino de Oliveira, enquanto empregado da Clínica Dietética Ltda., no cruzamento da Rua Barão de Melgaço com a Avenida 08 de Abril, Bairro Porto, Cuiabá.
De acordo com o perito criminal, o local do acidente é pavimentado, plano, estava seco e possuía boa visibilidade, sem obstrução na pista. Na região do cruzamento da Rua Barão de Melgaço com a Avenida 08 de Abril há canteiro central com 2,60m de largura e 28m de comprimento, cujo limite de velocidade é de 40 km/h.
Especificamente sobre a Avenida 08 de Abril, o perito narrou que possui sinalização vertical consistente em 02 (duas) placas de “PARE” no sentido da pista de vai da Avenida Manoel José de Arruda até a Avenida Ipiranga, imediatamente antes do cruzamento com a Avenida Barão de Melgaço. Isto é, a sinalização não está presente no local do acidente, e sim uma quadra antes.
Logo, quanto este ponto, não há contradição para ser sanada.
Mais adiante, o aresto recorrido deixou claro que o condutor da caminhonete, que seguia na Avenida 08 de Abril (sentido Avenida Manoel José de Arruda para a Avenida Ipiranga), estava a 23,41km/h, ao passo que o motociclista, que vinha pela Rua Barão de Melgaço (sentido Avenida Isaac Póvoas para a Avenida Miguel Sutil), estava a 37,17km/h, tratando-se o acidente de colisão por interceptação.
O condutor da caminhonete disse à Autoridade Policial que trafegava na Avenida 08 de Abril sentido Feira do Porto - Bairro Jardim Cuiabá e, ao se aproximar do cruzamento com a Rua Barão de Melgaço, freou a caminhonete para que o veículo pálio, que vinha pela Rua Barão de Melgaço, realizasse a travessia, já que possuía preferência; no entanto, o condutor do mencionado Fiat Pálio teria dado sinal com as mãos para que o motorista Apelado realizasse o cruzamento primeiro.
O motorista Apelado disse que, logo após iniciado o cruzamento, o motociclista José Maria Ferreira que vinha pela Rua Barão de Melgaço, sentido Centro/Av. Miguel Sutil, ultrapassou os carros que estavam parados no cruzamento, utilizando-se a via da direita, tendo colidido na lateral anterior direita da caminhonete, sendo projetado para o meio-fio onde bateu com a cabeça, já que o capacete havia se soltado com a batida.
De seu turno, segundo avaliação desta Relatora, o depoimento prestado por Nélio Knihs à Autoridade Policial, de que, na hora dos fatos, conduzia a sua motocicleta na Rua Barão de Melgaço, sentido Centro/Av. Miguel Sutil, e que 50 (cinquenta) metros antes de chegar ao cruzamento com a Avenida 08 de Abril, foi ultrapassado pela motocicleta guiada pela vítima, deixa evidente que a culpa pelo acidente foi exclusivamente da vítima.
Isso porque, conforme ainda a mesma testemunha, a vítima não reduziu a velocidade ao se aproximar do ponto de encontro com a Avenida 08 de Abril, uma vez que também transpôs os carros que haviam freado para que a caminhonete realizasse o cruzamento, tendo apenas utilizado a buzina da moto para impedir que o condutor da caminhonete interrompesse a interceptação, mas sem êxito, tendo sido atingido pelo veículo e arremessado contra o solo, vindo a bater a cabeça no meio-fio, pois o capacete se soltou no momento da colisão.
Dito de outro modo, a partir do conjunto fático-probatório produzido no caderno processual, em especial o depoimento da testemunha arrolada pelos Embargantes, foi possível concluir que conduta da vítima se mostrou contrária às normas de tráfego do local do acidente, em especial a ofensa ao artigo 29, inciso III, alínea “a” do Código de Trânsito Brasileiro, sendo a causa do acidente derivada diretamente dessa inobservância.
Na espécie, foi evidente que o condutor da caminhonete, que trafegava na Avenida 08 de Abril sentido Feira do Porto - Bairro Jardim Cuiabá, aproximando-se do cruzamento com a Rua Barão de Melgaço, reduziu a velocidade a fim de que o Fiat Pálio, que vinha pela Rua Barão de Melgaço, realizasse a travessia.
Considerando que o condutor do Fiat Pálio assentiu que o motorista da caminhonete realizasse o cruzamento primeiro, tanto que os veículos que seguiam logo atrás no Pálio na Rua Barão de Melgaço foram forçados a reduzir a marcha, inclusive a testemunha ocular Nélio Knihs, que pilotava sua motocicleta, não como reprovar a conduta do motorista da caminhonete que iniciou a transposição, passando a ter, nesse momento, a preferência no cruzamento.
Por outro lado, o motociclista José Maria Ferreira agiu de modo contrário aos demais condutores que aguardaram a transposição da caminhonete, os quais estavam parados na Rua Barão de Melgaço, sentido Centro/Av. Miguel Sutil. Ultrapassou tais carros à velocidade de 37,17km/h e, acreditando que seria possível concluir o cruzamento antes da caminhonete, realizou manobra arriscada, sendo o único causador do evento danoso que ceifou a sua vida.
Logo, a mera insatisfação do resultado do julgamento não é suficiente para acolher vícios inocorrentes no julgado.
Posto isso, rejeito os Aclaratórios.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 21 de maio de 2020.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora